Tribunal: CARF
Processo: 10280.724476/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.724476/2012-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.962 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Recorrente
M.F.S.P. SOARES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP), que julgou procedente em parte a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte tendo em vista as exigências abaixo
qualificadas que foram lavrados em decorrência do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, totalizando o
crédito tributário no valor de R$ 9.375.809,38, assim discriminados, considerando que os valores
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.724476/2012-36
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724476/2012-36

cuja origem não foi comprovada, referem-se a receita omitida, conforme prevê o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996.

Tendo em vista a falta de apresentação de livros e documentos de apresentação
obrigatória, conforme previsto no art. 264 do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/1999, foi
arbitrado o lucro nos termos do art. 530, III do RIR de 1999, referente às receitas omitidas.
Fora aplicada multa prevista no art. 956, I do RIR de 1999 (150%).
Contra o Sr. Roberto Carlos Rocha de Almeida foi lavrado o Termo de Sujeição
Passiva Solidária (fls.309/310).
A contribuinte não impugnou o lançamento.
Ciente do lançamento e da imputação de responsabilidade tributária, o Sr. Roberto
Rocha de Almeida apresentou impugnação ao lançamento e à sua responsabilização, em suma,
sob as seguintes alegações:

a) Não merece prosperar o lançamento, pois, conforme será exposto a seguir,
o impugnante não deveria em nenhuma hipótese ter sido considerado
como sujeito passivo solidário à empresa M F S P Soares, já que não
possui nenhuma vinculação com a mesma.
b) Ainda assim, em obediência ao princípio da eventualidade e da
concentração da defesa, no caso pouco provável de o impugnante ser
considerado o sujeito passivo solidário será demonstrado que o processo
administrativo encontra-se eivado de vícios formais e materiais,
responsáveis por implicar da declaração de insubsistência do auto de
infração.
c) Responsabilidade:
De
maneira
desprovida
de
respaldo
fático,
comprobatório e legal, o impugnante foi considerado responsável solidário
pela dívida contraída por parte da empresa M F S P Soares.
d) O raciocínio do auditor foi baseado no recebimento de uma procuração
pública entregue pelo Banco Bradesco S/A após solicitação feita pela
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724476/2012-36

fiscalização, supostamente outorgada pela titular Maria de Fátima do
Socorro Paixão Soares, ao impugnante. Tal documento carece de
autenticidade. O impugnante teria sido constituído como procurador da
empresa para praticar todos os atos inerentes ao pleno exercício da
atividade empresarial.
e) Foi intimado na condição de procurador da empresa a apresentar à
fiscalização uma série de documentos. Surpreso com a despropositada
intimação, protocolizou petição junto ao auditor, dando ciência a este que
desconhecia, em absoluto, a procuração pública que supostamente lhe
havia sido outorgada, além de haver prestado esclarecimentos adicionais.
f) Apesar de ter sido explicitado de forma suficiente ao auditor-fiscal que não
possuía qualquer informação relativa à empresa MFSP Soares, não obteve
êxito. O insucesso deveu-se a falta de tentativa do auditor quanto às
informações prestadas, eis que não adotou nenhuma postura para apurar as
graves ponderações submetidas ao seu conhecimento.
g) O único ato praticado pelo auditor fiscal com o objetivo de atribuir
respaldo à conclusão por ele alcançada foi a juntada de cheques
supostamente assinados pelo impugnante em nome da empresa, emitidos
em favor dele próprio e de terceiros. Não foi efetuado, sequer, o cotejo
entre as assinaturas adotadas pelo impugnante e a pessoa que por ele quis
se passar. Além disso, o auditor não informou, com base nas cópias dos
cheques, que a empresa, cujo representante supostamente era o
impugnante, teria emitido inúmeras cártulas em benefício de seu próprio
procurador, fator pretensamente capaz de atestar sua condição de
verdadeiro titular de tal pessoa jurídica.
h) A fiscalização não verificou a forma de compensação de tais títulos, ou
seja, se foram sacados no caixa da agência bancária ou se foram
depositados em alguma conta bancária, ainda, se nesse último caso, os
dados a ela relativos, tais como número, agência banco etc. Essa cautela,
aliada à solicitação dos extratos permitiria concluir se, de fato, existiu a
alegada vinculação entre a empresa e o impugnante, mas essa conduta não
foi adotada.
i) Ante a inércia do auditor, não há como aferir se são verdadeiras as
afirmações procedidas pela Sra. Maria de Fátima Socorro Paixão Soares.
Provavelmente a situação em comento deve ter sido apurada
definitivamente pela RFB que concluiu pela veracidade ou não dessa
alegação. A requisição de abertura do Processo Administrativo no
10280.003685-2008-66, pela Sra. Maria de Fátima Socorro Paixão Soares,
pode perfeitamente constituir-se como um ardil tendente a eximi-la da
responsabilidade de pagamento de débitos contraídos por empresa de sua
propriedade.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724476/2012-36

j) Denota-se da ação fiscal que não foi observado o princípio da verdade
material, pois não foram realizadas diligências que elucidassem os pontos
que deixam dúvida.
k) Acredita que alcançou o propósito desejado ao construir esse tópico da
peça impugnatória, o de demonstrar a essa Delegacia de Julgamento que
não existem elementos suficientemente capazes de vinculá-lo à condição
de Procurador da empresa M F S P Soares, afastando dos efeitos nefastos
decorrentes da lavratura do auto de infração, qual sejam efetuar pagamento
de R$ 9.375.809,38 e responder processo crime contra a ordem tributária.
l) Nulidade do auto de infração: O auto de infração não é apto a produzir
efeitos, pois os documentos utilizados para lhe conferir a pretensa
materialidade foram obtidos através de Requisição de Movimentação
Financeira – RMF remetida ao Banco Brasileiro de Descontos S/A. Tal
requisição é procedimento interno adotado pela SRFB, mas prescinde de
autorização judicial.
m) Isto posto, deve-se analisar o posicionamento exarado no STF que
decretou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105, de janeiro
de 2001.
n) Evidente, portanto, que as movimentações financeiras da MFSP Soares são
provas imprestáveis pelo fato de terem sido obtidas por meios ilícitos.
Portanto, não poderiam servir par embasar auto de infração.
o) Decadência: Houve extinção por decadência prevista no art. 173 do CTN,
do crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2007. Considerando que
o crédito tributário foi efetuado em 09/03/2013, e o prazo expirou em
2012. Como o lançamento foi efetuado dois meses após o prazo máximo
previsto no CTN, o crédito tributário exigido, relativo ao IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins, deve ser considerado extinto, com base no art. 156, V, do CTN.
p) Multa de 150%: O fundamento normativo citado no Relatório Fiscal a
seguir reproduzido, qual seja o art. 956, I, com matriz legal na Lei no
4.502, não existe no ordenamento jurídico vigente:
q) Aplicação de multa agravada nos termos do art. 956, I, com matriz legal na
Lei4.502, de 1964, de 150%, é tendo em vista intuito de fraude,
demonstrado pelo sujeito passivo."
r) A PENALIDADE aplicada foi AGRAVADA para 150% em tendo em
vista o evidente intuito de fraude demonstrado pelo sujeito passivo (artigo
957, II, Dec.3.000, de 1999) ao não oferecer à tributação receitas
ingressadas em suas contas bancárias, conforme extratos bancários,
planilhas de levantamentos e discriminação no Relatório da Ação Fiscal,
todos anexos."
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724476/2012-36

s) Constata-se do trecho trazido do Relatório Fiscal, que o auditor-fiscal se
absteve de tecer qualquer comentário acerca das condutas supostamente
praticadas pela empresa MFSP Soares ou pelo impugnante, capazes de
caracterizar o intuito de perpetrar-se fraude contra o Fisco Federal.
Olvidou-se o autor que todas as posturas adotadas pela Administração
Pública necessitam estar fundamentadas, em prestígio ao princípio da
motivação, previsto no art 2o da Lei no 9.784, de 1999. Para proceder à
majoração da multa, deve haver expressa discriminação da conduta
considerada fraudulenta por parte da empresa MFSP Soares ou do
impugnante, pois a simples omissão de receita caracteriza apenas um
inadimplemento tributário, o que não enseja o agravamento da multa. Seria
necessária a comprovação da prática por parte da impugnante, de conduta
com evidente intuito de fraude.
t) Dos Pedidos: 1- que haja a exclusão da sujeição passiva solidária atribuída
ao impugnante, na medida em que inexistem nos autos elementos
suficientemente capazes de justificar tal postura; 2- se rejeitado o pedido
anterior, seja declarado nulo o auto de infração por falta de materialidade,
decorrente da imprestabilidade das provas obtidas por meios ilícitos
(indevida quebra de sigilo fiscal da empresa MFSP Soares; 3- se
indeferidos os pleitos anteriores, seja reconhecida a decadência do crédito
tributário relativo ao ano de 2007, reduzindo-se, em decorrência disso, o
crédito tributário constituído nos autos de infração; 4- na hipótese de
rejeição dos pedidos anteriores ( itens 1 e 2) e sem prejuízo do
acolhimento do pleito constante do item 3, seja reduzida a multa aplicada
no auto de infração para 75% (setenta e cinco por cento), na medida em
que não houve a demonstração inequívoca do suposto intuito de fraude,
indevidamente atribuído à empresa MFSP Soares e ao impugnante,
reduzindo-se conseqüentemente o crédito tributário contra estes
constituído.

O acordão (14-48.714 - 3a Turma da DRJ/RPO) recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal, não há que se cogitar sobre a nulidade do lançamento.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724476/2012-36

Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas com absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação decorrente idêntica solução dada ao lançamento principal
relativo à omissão de receita, em face da estreita relação de causa e efeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É competência atribuída ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, em caráter
privativo, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis, cabendo à esfera
administrativa zelar pelo seu cumprimento.
MULTA QUALIFICADA.
Presentes nos autos fatos que caracterizam o intuito de fraudar o Fisco, aplica-se
multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Respondem com a empresa autuada pelos créditos tributários as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora (...) “considerando ser o
SR. Roberto Carlos Rocha de Almeida o contribuinte “de fato”, deve ser mantida a
responsabilidade tributária que lhe foi atribuída, perante o crédito tributário relativo à omissão de
receita apurada na firma individual, nos termos do art. 124, da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional)”. (...) “O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação
ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. Assim como os
funcionários dos estabelecimentos bancários, os agentes fazendários estão sujeitos ao dever de
resguardar as informações apuradas, em função do sigilo fiscal previsto no art. 198 do CTN. O
mero repasse dos dados à Receita Federal pelo Banco não infringe este dever, configurando-se
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724476/2012-36

apenas transferência de sigilo. Em um procedimento administrativo-fiscal somente têm acesso às
informações auditadas os agentes do Fisco e o próprio contribuinte”.
Quanto à argüida nulidade do auto infração, sob alegação de que a quebra do
sigilo dos dados bancários, mediante RMF é ilegal, inconstitucional, declarou que não é
competência da autoridade administrativa apreciar argüição de inconstitucionalidade, nem
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em
caráter privativo ao Poder Judiciário pela CF, art. 102. À autoridade administrativa cabe observar
as normas e zelar pelo seu cumprimento.
Quanto à responsabilização entendeu a DRJ que “o Sr. Roberto foi considerado
contribuinte “de fato”, baseado nos documentos fornecidos pelos bancos, cheques por ele
emitidos e na procuração pública que, como tal, tem fé pública, até prova em contrário, ônus
daquele que a considere falsa. Porém, durante a ação fiscal e na fase impugnatória, apresentou
somente alegações. Alegações, sem prova do alegado não podem ser aceitas para afastar a sua
responsabilidade, diante das provas trazidas aos autos pelo Fisco.”
No que se refere à arguição de decadência assim se manifestou acatando
parcialmente para excluir débitos de PIS/COFINS:

Observada a citada norma, temos que em relação ao IRPJ e à CSLL, o período de
apuração mais antigo é o 4o trimestre de 2007, ou seja, fato gerador ocorrido em
31/12/2007, com vencimento em 31/01/2008. Assim sendo, somente a partir de 1o de
fevereiro de 2008, poderiam ser exigidos os tributos. Portanto, o termo inicial para a
contagem do prazo de cinco anos, no caso, é 1o de janeiro de 2009 (primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) e o final
31/12/2013. Sendo desafixado o Edital para ciência do lançamento (fl. 312) em abril de
2013, a contribuinte foi notificada antes de expirado o prazo. Portanto não se verifica a
decadência do direito de constituir o crédito tributário.
Com relação às contribuições PIS e Cofins, cujo fato gerador ocorre mensalmente, tem-
se que, de fato, o crédito tributário relativo aos respectivos fatos geradores ocorridos em
30/11/2007, pelo fato de poder ser exigido ainda no ano de 2007 (débitos vencidos em
20/12/2007) tem como termo inicial 1o de janeiro de 2008 e final em 31/12/2012.
Sendo o crédito tributário constituído em lançamento de ofício somente em abril de
2013, deve ser considerado decaído o direito de exigir o PIS e Cofins lançados relativos
aos fatos geradores ocorridos em 30/11/2007. Quanto ao período de apuração 12/2007,
que só poderia ser exigido a partir de 18/01/2008, assim como o IRPJ e a CSLL, o prazo
para exigir as contribuições expirou em 31/12/2013, não se constatando portanto a
decadência alegada.
Dessa forma, devem ser excluídos do crédito tributário exigido, os valores relativos ao
PIS e à Cofins referentes aos fatos geradores ocorridos em 30/11/2007.

Já no que se refere à multa qualificada entendeu a DRJ que: “Ficou clara no
processo, a constatação de omissão de receita e o fato caracterizador da sonegação, pois a
contribuinte movimentou durante os anos de 2007 a 2009, conta bancária na qual os depósitos
não tiveram sua origem comprovada, caracterizando omissão de receita, agravada pelo fato de ter
sido caracterizada a interposição de pessoa objetivando sonegação fiscal.”
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724476/2012-36

Inconformado com a decisão, às fls. 370 o responsável solidário apresenta recurso
voluntário, alegando as mesmas razões trazidas em sede de impugnação administrativa.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Antes de adentrar à análise do recurso do responsável solidário entendo necessário
delimitar algumas questões fáticas da lide em análise.
Trata-se o presente lançamento de exigência de IRPJ/CSLL e reflexos em razão
da omissão de tributação de depósitos de origem não comprovada. Diante do não cumprimento
das intimações por Edital a fiscalização passou a dirigir suas intimações ao responsável solidário,
tido como administrador de fato da autuada diante da procuração pública fornecida pela
instituição bancária.
Diante da omissão da contribuinte também procedeu a autoridade fiscal à RMF e
formalizou o lançamento com base em arbitramento, qualificando a multa e atribuindo
responsabilização solidária ao Sr. Roberto Carlos Rocha de Almeida.
O processo fiscalizatório foi originado após a titular da pessoa jurídica individual,
Sra. Maria de Fátima Socorro Paixão Soares ter protocolado petição no processo n.
10280.003685/2008-66 alegando desconhecer a sua participação na empresa MFSP Soares. O
processo não encontra-se acostado aos autos.
Sendo frustradas as intimações ao contribuinte a fiscalização procedeu à
intimação por Edital, também infrutífera.
Ato contínuo, promoveu diligência junto à Junta Comercial do Estado e à
instituição financeira onde a contribuinte era titular de conta corrente com vultosas
movimentações.
Como resultado a Junta Comercial do Estado do Pará forneceu os atos
constitutivos e alterações contratuais, todos assinados pela titular da firma individual:

Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724476/2012-36

Junto ao banco a fiscalização obteve extratos bancários, cópias dos cheques e uma
procuração pública outorgada pela titular da autuada para o Sr. Roberto Carlos Rocha de
Almeida:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724476/2012-36

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724476/2012-36

Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724476/2012-36

No ato de lavratura do instrumento de procuração compareceu ao cartório tão
somente a Outorgante.
Por sua vez, quanto intimado o Sr. Roberto Carlos Rocha de Almeida sempre
alegou ser vítima de um golpe e desconhecer a empresa ou qualquer movimentação bancária ou
financeira, até por isso disse estar impossibilitado de prestar qualquer esclarecimento. Ataca
também o fato das assinaturas serem diferentes da sua assinatura com reconhecimento de firma
aposta na procuração aos seus advogados:

Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724476/2012-36

Pois bem, que se trata de um claro esquema doloso de sonegação fiscal não restam
dúvidas a este relator. A movimentação financeira omitida ao longo de exercícios é
absolutamente elevada. A movimentação financeira se dava basicamente através de cheques
sacados e depositados em caixa.
Por outro lado, ao meu ver apenas restam 3 possibilidades: (i) A Sra. Maria
Cristina foi vítima de um crime e, portanto, outros agentes precisariam estar envolvidos para
possibilitar a fraude, como a Junta Comercial (por várias oportunidades) e o cartório que lavrou a
procuração pública atestando a presença da titular; (ii) ou o Sr. Paulo Roberto foi vítima de um
crime e, portanto, a participação e conivência da instituição bancária seria imprescindível para
sucesso da fraude cometida, ou; (iii) os 02 agentes trabalharam conscientemente e juntos para
proporcionar o esquema de sonegação, seja lá qual o acordo que os dois tiveram e o que veio a
ensejar a titular a protocolar o processo n. 10280.003685/2008-66.
Delimitados os fatos, entendo que o processo não esteja apto a prosseguimento no
julgamento. Explico.
No que se refere à responsabilização solidária, em que pese a procuração ter fé
pública e o responsável solidário ter levantado alguns fatos que contrariariam sua veracidade,
entendo que em atenção ao princípio da verdade material e ampla defesa algumas diligências são
necessárias para dar mais elementos a este relator apreciar a sujeição passiva solidária.
Desta forma, oriento meu voto para converter o presente processo em diligência
para que a Unidade de Origem:

a) Promova a juntada integral do processo n. 10280.003685/2008-66 onde a
titular da contribuinte alega não ter conhecimento da empresa bem como
preste esclarecimentos sobre diligências e conclusões a que chegaram as
autoridades fiscais naquele feito;
b) Intime a instituição bancária para que forneça cópia do cartão de autógrafo
do Sr. Roberto Carlos Rocha de Almeida bem como fotocópia de
documentos de identificação pessoal tanto da Sra. Maria de Fátima do
Socorro Paixão Soares e do seu procurador;
c) Intime a Junta Comercial do Estado para que forneça fotocópia de
documentos pessoais da titular da pessoa jurídica bem como informe a
situação atual da empresa e a ocorrência de alterações societárias;
d) Intime a titular do cartório onde foi lavrada a escritura pública para que
eles forneçam o dossiê documental que amparou a lavratura do respectivo
instrumento público, bem como ateste a veracidade do mesmo e se ele
chegou a ser revogado;
e) Após, elabore relatório conclusivo sobre os elementos de prova adicionais
e intime o responsável solidário para se manifestar no prazo de 30 dias;
f) Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724476/2012-36

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 401
DF CARF MF
Original